Tribunal: CARF
Processo: 10880.990153/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo referente à compensação, tem lugar nos casos em que o órgão julgador possui dúvida sobre o direito creditório com base na documentação juntada. Tratando-se de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso de se negar provimento ao recurso e não o de converter o julgamento em diligência. Interpretação sistemática do disposto nos arts. 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990153/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
COSTA MAGGIORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo
referente à compensação, tem lugar nos casos em que o órgão julgador possui
dúvida sobre o direito creditório com base na documentação juntada. Tratando-
se de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso de se
negar provimento ao recurso e não o de converter o julgamento em diligência.
Interpretação sistemática do disposto nos arts. 16, IV e 18 do Decreto no
70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990153/2012-70
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação
no PER/DCOMP no 05450.83635.300112.1.3.04-5250 em 09/12/2011
(fls.02/06), pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e
contribuições administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a
COFINS (código de receita 2172) no valor original utilizado de R$
6.375,44, do período de apuração de março/2010, decorridos de suposto
pagamento a maior ou indevido (DARF total de R$ 37.730,75) efetuado em
23/04/2010.
2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 07), no qual a
compensação declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a
partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o
pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado
para a quitação de débitos da contribuinte, não restando saldo disponível
para compensação.
3. Cientificada da decisão em 17/12/2012 (fl. 08), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 14/01/2013 (conforme intimação de fl.
131) alegando, em síntese, que:
o recolhimento a maior apurado pela Manifestante e compensado
mediante a apresentação da DCOMP não homologada, originou-se da
alteração do sistema de informática ("SAP") utilizado para o cálculo e
recolhimento de tributos, sendo que após o devido pagamento do tributo,
por DARF (Anexo 5) - e após a referida alteração de seu sistema - foi
constatado pela Manifestante recolhimento a maior, o que pode ser
verificado na memória de cálculo anexa (Anexo 4).
a decisão decorreu de um equívoco da Manifestante, que deixou de
proceder à retificação de suas declarações (DCTF e DIPJ) (Anexos 6 e 7),
para fazer constar de tais documentos os valores realmente apurados e
devidos (menores que aqueles constantes dos recolhimentos em DARF).
com o intuito de sanar o erro formal, a Manifestante providenciou a
retificação de tais declarações, conforme documentos acostados (Anexos 8 e
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

9), não remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação da
compensação pleiteada.
Os vícios formais não podem interferir nos aspectos materiais, havendo
provas que demonstram a existência do crédito.
Cita decisões do CARF para corroborar seus entendimentos.
Na hipótese de os Julgadores entenderem que os fundamentos expostos e
os documentos acostados ao presente PAF não são suficientes para
comprovar os argumentos, a Manifestante pleiteia que o julgamento seja
convertido em diligência, para a comprovação do direito com apoio em
documentos mantidos na escrituração da Manifestante, com respaldo no
disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72.
Para tanto requer às Autoridades Fiscais que, após a conciliação com
os registros fiscais, respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual o valor de COFINS (2172) devido no mês de março de 2010?; e
b) O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto?
Requer que seja deferida a presente Manifestação de Inconformidade,
pelos argumentos de mérito, para o fim de que seja reformado o Despacho
impugnado e, consequentemente, homologada a compensação declarada.
Caso o Despacho Decisório seja mantido, deve ser afastada a exigência
de multa e juros de mora.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
foram juntados às fls. 20/88.
5. Posteriormente, em 01/07/2013, a manifestante requereu a juntada dos
documentos acostados às fls. 89/130.
6. É o relatório. ”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que a
contribuinte não teria apresentado nenhuma documentação para suportar a alegação de existência
do crédito.

“18. Assim, pela documentação originalmente declarada pela interessada, a DCTF
referente ao mês de março/2010 informava o valor devido de COFINS de R$ 37.730,75,
recolhido integralmente pela empresa por meio do DARF no mesmo valor (fls. 59/66).
O mesmo valor devido de COFINS constava no DACON apresentado (fls. 70/77).
19. Em 26/12/2012, após a ciência do Despacho Decisório, a contribuinte retificou a
DCTF referente ao período de apuração de março/2010 (fls. 79/86), na qual não consta
valor devido de COFINS. Na mesma data, retificou também o DACON (fl. 88). Assim,
pretende compensar parte do valor supostamente indevido ou recolhido a maior na
DCOMP ora analisada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

20. Ocorre, que a retificadora apresentada, que reduz o valor devido da COFINS para
zero, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, visto ser
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê
suporte à declaração.
(...)

24. A defesa apresentou apenas um quadro, que seria o resumo do valor devido (fl.
130), e cópias do balanço patrimonial, aparentemente referente a março/2010 (fls.
118/128) que, no entanto, não são suficientes para comprovar a existência do crédito
alegado.
25. A defesa não acostou aos autos, juntamente com a manifestação de inconformidade,
documentos, livros fiscais e contábeis, que demonstrassem a composição do valor a
recolher e como foi deduzido, objetivando respaldar a retificação efetuada.
26. Desta forma, torna-se inconsistente a afirmação de que a contribuinte possui crédito
disponível para compensação do débito informado na DCOMP, tendo em vista que o
crédito pleiteado somente fica assegurado, quando respaldado por documentação hábil e
idônea.”
Intimada da decisão a contribuinte apresento recurso voluntário no qual reitera a
transmissão da DCTF retificadora bem como a suficiência da documentação apresentada para a
sustentação do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o alegado
Verifica-se que a contribuinte acostou junto a manifestação de inconformidade
cópia do DARF e do comprovante de pagamento, cópias das DCTF original e retificadora.
Apresentou ainda balancete do período e memória de cálculo
Com a devida vênia entendo que a documentação apresentada por si só não é
capaz de comprovar a existência do indébito, havendo necessidade de verificação a partir da
documentação contábil, no caso a escrituração contábil que não foi apresentada pela
contribuinte. Ainda que tenha havido comprovação da transmissão e recepção da DCTF
retificadora, para a análise do crédito em comento, o contribuinte deixou de apresentar livros
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

Diário e Razão, a partir dos quais, seriam possível a confirmação do crédito apurado, não sendo
suficiente tampouco o balancete do período.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte. O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação necessária do
contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.598 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990153/2012-70

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu-
do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado. Os documentos acostados são
insuficientes a comprovação do existência do crédito, porquanto a escrituração contábil-fiscal
seria imprescindível para confirmar a procedência da alegação.
Por último destaco o entendimento desta colenda Turma, em linha com o CARF,
sobre o interpretação sistemática do disposto nos arts. 16, IV e 18 do Decreto no 70.235/72, no
sentido de que a diligência não se presta a suprir instrução processual que poderia se dar a
contento. A conversão de julgamento em diligência no contencioso administrativo referente a
compensação é possível quando o julgador tem dúvida sobre a existência do crédito com base na
documentação juntada. Por outro lado, tratando-se de prova essencial, como os livros diário e
razão, para a confirmação do crédito pleiteado, não há a possibilidade de substituir a obrigação
do contribuinte de apresentar documentação por pedido de diligência.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital